Tribunal: STF
Processo: ARE 888849
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Administrativo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Fazenda pública. Prescrição. Renúncia tácita. Impossibilidade. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes).



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.